Tribunal: TRF3
Processo: 5142792-32.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
474/608)

5142792-32.2026.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5142792-32.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JARACY CORONEL SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORAH CRISTHINA PEIXOTO DANTAS - MS24262-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO COMO APELO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade atestada pelo perito judicial. A autora, alegando incapacidade em razão de patologias e sequelas de acidente automobilístico, pleiteou a concessão de benefício, aduzindo que teve deferido auxílio-doença, que foi, porém, indevidamente cessado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, especialmente no que concerne à existência de incapacidade laboral, em face de laudo pericial, cuja conclusão desfavorável apontou a autora ser viciada a exigir desconsideração com acolhimento da prova documental em prol da pretensão deduzida.

III. Razões de decidir

3. Aplicando o princípio da fungibilidade recursal, o recurso é recebido como apelação, pois presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC, conforme jurisprudência da Corte.

4.A prova técnica não apontou incapacidade para atividades habituais nos termos da Lei 8.213/1991, cumprindo rejeitar as críticas ao laudo pericial, por incompletude, omissão, falta de especialidade técnica e dissociação da realidade clínica, por envolverem, em essência, divergência de opinião técnica no contraste entre provas produzidas, que foram analisadas pelo perito oficial, sendo da autora o ônus de juntar documentos a tempo e modo para subsidiar a pretensão deduzida.

5. A perícia, além de ter transcorrida regularmente com anamnese e exame físico, ainda analisou exames complementares recentes que a própria autora forneceu, e que foram, pois, dados como suficientes, pela segurada e sua defesa técnica, para a avaliação pericial necessária ao reconhecimento do direito. Acresça-se que, ao ser impugnado o laudo, na oportunidade processual que teve para fazê-lo, a autora não produziu qualquer prova documental ou técnica capaz de se contrapor à conclusão pericial.

6. O fato de ter sido desfavorável o laudo judicial não autoriza, assim, inovar a lide, sobretudo em sede de apelação com a juntada de documentos que supostamente fariam prova do alegado, para reabrir a produção probatória a pretexto de não ter sido completo o trabalho pericial ou estar a conclusão dissociada da realidade clínica da autora, quando o cerne do questionamento é apenas, em essência, como visto, a divergência face ao resultado alcançado.

7. Não comprovada incapacidade total e permanente da autora, resta inviável, a teor do art. 42 da Lei 8.213/1991, a concessão do benefício de incapacidade permanente, prejudicada a discussão sobre a condição de segurada e o cumprimento de carência.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado conhecido como apelação e desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 22/02/2022; e TNU, Súmula 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5142792-32.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JARACY CORONEL SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORAH CRISTHINA PEIXOTO DANTAS - MS24262-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 362061471) julgou improcedente o pedido, por não ter sido apurada incapacidade pelo perito judicial, condenando a autora em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Recorreu a autora (ID 362061477), argumentando que o laudo médico pericial foi genérico e dissociado da realidade clínica, concluindo pela capacidade apesar da permanência, irreversibilidade e progressão do quadro, desconsiderando a natureza das patologias, histórico médico prolongado, idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral incompatível com qualquer tentativa real de reabilitação, não sendo o laudo vinculante ao magistrado, aduzindo faltar ao perito especialização técnica nas áreas de ortopedia ou neurologia, sendo infundada a observação de que usava salto na perícia médica, pois calçava sapato ortopédico, que apenas reforça a limitação funcional existente, em razão de dor crônica, instabilidade articular e comprometimento tendíneo; registrando, ainda, omissão no exame do quadro de espondilose com radiculopatia (CID M47.2) e sequela de fratura no tornozelo direito (CID S82.6), patologias expressamente comprovadas por relatórios e exames médicos, gerando observações superficiais e resultado incompleto e contraditório, especialmente quando se verifica que a autora atuava como faxineira, e que o quadro incapacitante atual resultou de acidente sofrido em 2019, pelo que requereu a reforma da sentença.

Não houve contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, foi interposto recurso inominado, fundado na Lei 9.099/1995, incorrendo em erro, pois a ação tramita na Vara Única da Comarca de Bandeirantes/MS, sujeita ao procedimento comum disciplinado pelo CPC, que prevê o recurso de apelação para impugnação de sentença.

Não obstante, presentes os requisitos do artigo 1.010 do CPC, recebo-o apelação, aplicando o princípio da fungibilidade recursal nos termos da jurisprudência da Corte (v.g.: AC 5005646-54.2018.4.03.6110, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO, DJe 09/05/2023).

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora narrou que requereu auxílio-doença em 17/02/2019, concedido e cessado indevidamente, juntando documentos médicos (ID 362061440) em comprovação à condição de portadora de espondilose com radiculopatia (CID M47.2), aduzindo que ainda sofreu acidente automobilístico com fratura no tornozelo. O INSS, contudo, indeferiu o pedido de prorrogação sob o fundamento de que não foi constatada a permanência de incapacidade para o trabalho (ID 362061438).

O laudo médico pericial, em 27/06/2025 (ID 362061458, f. 05), concluiu que a autora “(...) apresenta pequena inflamação em região do tornozelo direito, porém no exame físico não foi averiguado restrição no movimento do pé que curse com incapacidade laboral. De ambos sem restrições, em uso de salto, subiu e desceu o nível sem queixas. No momento não há incapacidade laboral.”.

A prova técnica não apontou incapacidade para atividades habituais nos termos da Lei 8.213/1991, fato suficiente para inviabilizar a pretensão concessiva sem a necessidade de averiguar os demais requisitos legais (qualidade de segurada e período de carência).

A crítica de incompletude da perícia, apontando dissociação da realidade clínica, observações genéricas, omissões, falta de especialidade técnica, e resultados incompletos e contraditórios consideram e partem de divergência de opinião técnica no contraste entre as provas produzidas. Ocorre que constou do laudo judicial a análise de exames complementares, apresentados pela própria autora, todas referentes a 2005 (ID 362061458, f. 3/5), sendo que apenas um deles o de 06/03/2025 havia sido juntado com a inicial (362061440), a demonstrar que a perícia transcorreu com o exame documental existente e dado como suficiente pela própria autora e sua defesa judicial. Tanto que não foi juntado qualquer outro documento para subsidiar a própria impugnação ao laudo (ID 362061469).

Somente com a apelação é que a autora, inovando a lide, acostou relatório médico sem data e ressonância magnética de 21/11/2025 (ID 362061478), buscando, de forma tardia, suprir a própria omissão na instrução do feito, o que, além de vedado por regramento processual, não demonstra, por si, a imprestabilidade do laudo judicial, que se presume válido à falta de oportuna e qualificada impugnação.

Resta claro, assim, que o perito judicial elaborou parecer técnico a partir da base documental existente nos autos e da anamnese realizada, sendo da autora o ônus de juntar documentos a tempo e modo para subsidiar a pretensão deduzida. O fato de ser desfavorável o laudo judicial não autoriza inovar a lide com a reabertura da instrução a pretexto de não ter sido completo ou estar a conclusão dissociada da realidade clinica da autora, quando o cerne do questionamento é apenas a divergência face ao resultado alcançado.

Existe, assim, fundamento suficiente para a interpretação consistente da prova contra a pretensão da autora, alinhando o trabalho e a conclusão do laudo judicial à própria presunção de validade, que milita a partir da premissa de aptidão técnica e de imparcialidade do perito judicial.

Nem se alegue, por fim, deficiência do laudo por falta de especialização do médico, primeiramente porque, se houvesse vício, a impugnação deveria ter sido feita quando da própria nomeação do profissional (ID 362061450), e não somente depois da aferição do laudo desfavorável à pretensão deduzida. Ademais, quanto ao mérito de tal impugnação, é certo que a jurisprudência consolidou entendimento contrário ao postulado sob o fundamento de que a credibilidade do laudo pericial não se condiciona à prova de especialidade médica específica no ramo da medicina se não comprovados vícios, erros ou falhas técnicas na sua elaboração, para além da crítica apenas pelo resultado e pela conclusão do trabalho em si e se, por outro lado e ainda, o auxiliar do Juízo tem respaldo técnico, por sua experiência, currículo e credenciais profissionais colhidas pelo histórico de prestação de serviços judiciários.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, DJEN 17/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. Apelação em ação previdenciária objetivando a concessão do amparo social ao deficiente. 2. Possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido. Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame (...)” probatório trazido a exame (...)”

Percebe-se, portanto, que as críticas à idoneidade técnica do laudo judicial e do resultado atestado não se sustentam, e revelam, exclusivamente, divergência sobre a interpretação da prova e a avaliação técnica do quadro clínico e médico da autora, o que encerra apreciação de mérito a cargo do magistrado.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações da autora, prova documental e pericial, não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

Em casos semelhantes, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 22/02/2022. “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. - São requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente) e a incapacidade temporária (auxílio pro incapacidade temporária), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. - A ausência de incapacidade laboral total do segurado (temporária ou definitiva) atestada por meio de perícia médica judicial, afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida.” (g.n.)

Assim, nada colhe o recurso da autora.

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado como apelação e nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO COMO APELO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, em razão da ausência de incapacidade atestada pelo perito judicial. A autora, alegando incapacidade em razão de patologias e sequelas de acidente automobilístico, pleiteou a concessão de benefício, aduzindo que teve deferido auxílio-doença, que foi, porém, indevidamente cessado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, especialmente no que concerne à existência de incapacidade laboral, em face de laudo pericial, cuja conclusão desfavorável apontou a autora ser viciada a exigir desconsideração com acolhimento da prova documental em prol da pretensão deduzida.

III. Razões de decidir

3. Aplicando o princípio da fungibilidade recursal, o recurso é recebido como apelação, pois presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC, conforme jurisprudência da Corte.

4.A prova técnica não apontou incapacidade para atividades habituais nos termos da Lei 8.213/1991, cumprindo rejeitar as críticas ao laudo pericial, por incompletude, omissão, falta de especialidade técnica e dissociação da realidade clínica, por envolverem, em essência, divergência de opinião técnica no contraste entre provas produzidas, que foram analisadas pelo perito oficial, sendo da autora o ônus de juntar documentos a tempo e modo para subsidiar a pretensão deduzida.

5. A perícia, além de ter transcorrida regularmente com anamnese e exame físico, ainda analisou exames complementares recentes que a própria autora forneceu, e que foram, pois, dados como suficientes, pela segurada e sua defesa técnica, para a avaliação pericial necessária ao reconhecimento do direito. Acresça-se que, ao ser impugnado o laudo, na oportunidade processual que teve para fazê-lo, a autora não produziu qualquer prova documental ou técnica capaz de se contrapor à conclusão pericial.

6. O fato de ter sido desfavorável o laudo judicial não autoriza, assim, inovar a lide, sobretudo em sede de apelação com a juntada de documentos que supostamente fariam prova do alegado, para reabrir a produção probatória a pretexto de não ter sido completo o trabalho pericial ou estar a conclusão dissociada da realidade clínica da autora, quando o cerne do questionamento é apenas, em essência, como visto, a divergência face ao resultado alcançado.

7. Não comprovada incapacidade total e permanente da autora, resta inviável, a teor do art. 42 da Lei 8.213/1991, a concessão do benefício de incapacidade permanente, prejudicada a discussão sobre a condição de segurada e o cumprimento de carência.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado conhecido como apelação e desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 22/02/2022; e TNU, Súmula 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, conheceu do recurso inominado como apelação e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão